Tribunal: TCU
Processo: 011.404/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7320/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.404/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalberto Muniz Correa (XXX.250.311-XX); Antonio Jorge Duarte da Rocha (XXX.804.029-XX); Benício Antonio Cardoso (XXX.357.797-XX); Cristiano Rafael Massing (XXX.669.279-XX); Denise Cavalcante de Souza (XXX.264.157-XX); Fábio Cesar Conor Monteiro (XXX.294.872-XX); Jorge Luiz Uhde (XXX.551.001-XX); Robson Luiz Macedo (XXX.304.467-XX); Rosilena Cropolato Castanho (XXX.306.709-XX); Sergio Roberto Escher (XXX.529.320-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.